Tribunal: TJMT
Processo: 1000925-23.2019.8.11.0101
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1000925-23.2019.8.11.0101

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[1/3 de férias]

Relator:
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.]

Parte(s):
[BARBARA BUENO - CPF: 006.185.101-92 (APELANTE), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), Municpio de União do Sul (APELADO), MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL - CNPJ: 01.614.538/0001-59 (APELADO), MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL - CNPJ: 01.614.538/0001-59 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)].

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DES LUIZ CARLOS DA COSTA, VENCIDO O RELATOR. (PARTICIPARAM DO JULGAMENTO: DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO SRA DESA HELENA MARIA B. RAMOS , EXMO SR DES MARCIO VIDAL)

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

E M E N T A

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL — PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS — NÃO ADMISSIBILIDADE.

As despesas decorrentes da contratação de advogado para propor demanda judicial, não constituem dano material passível de indenização.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Barbara Bueno
contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca da Vara Única de Claudia/MT que, nos autos da Ação de Cobrança de Verbas Trabalhistas c/c Indenização por Danos Materiais ajuizada em desfavor do
Município de União do Sul/MT
, julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na peça vestibular para determinar para condenar o Ente Federativo ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço), referente ao mês de julho dos anos de períodos 2016 até 2019 do primeiro contrato e 2016 a 2019 do segundo contrato.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em suma, que nada obstante “
a respeitável decisão proferida pelo digno Magistrado,
(...)
carece de fundamentação, que justifique a negativa de justiça gratuita e a condenação em honorários de sucumbências gratuitos
”.

Assevera que a sentença merece ser reformada no tocante ao pleito de indenização por dano material, já que o juízo a quo errou “
ao desconsiderar a responsabilidade civil do apelado ao não realizar o pagamento das férias em data oportuna
”.

Afiança ser “
incontroverso nos autos a materialidade do dano, uma vez que o Apelado foi condenado ao pagamento de 15 dias de férias e do Terço de férias constitucional, devidos a Apelante, que só foi possível após a contratação de advogado e propositora da presente ação
”, logo o argumento de que a parte autora contratou advogado particular por mera liberalidade não merece subsistir.

Argumenta que, no que tange à condenação dos honorários de sucumbência a sentença destoa “
em completo descompasso com a legislação processual, visto que o juízo de piso condenou a parte vencedora ao pagamento de honorários de sucumbência em contradição ao art. 85 do Código de Processo Civil”,
de maneira que deve ser afastada à condenação atribuída ao apelante a título de honorários advocatícios.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 149410242, fl.17).

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 149410243).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 154895198).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que
Barbara Bueno
ajuizou Ação de Cobrança de Verbas Trabalhistas c/c Indenização por Dano Material em desfavor do Município de União do Sul, requerendo o pagamento do adicional do terço de férias previsto constitucionalmente.

Posteriormente, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente os pleitos vindicados na peça vestibular nos seguintes termos:

“
IV – DISPOSITIVO

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido

inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o Município de União do Sul/MT ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço), referente ao mês de julho dos anos de períodos 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 da primeira contratação e os anos de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 referente a segunda contratação, respeitando o prazo prescricional, sobre o período de efetivo gozo de férias, qual seja 45 (quarenta e cinco) dias, conforme preconiza os arts. 77, inciso I, e 78, §2o, ambos da Lei n.o 419/11, com os seguintes parâmetros:
a) juros de mora
devem incidir a partir da citação válida, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos

ditames da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009;
b) correção monetária
, a partir do vencimento de cada prestação, devendo ser observado o novo regramento do STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870947/SE, no qual fixou o IPCA E como índice de atualização monetária à Fazenda Pública.

Em tempo, salienta-se que o cálculo dos valores devidos deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, no importe de 50%, observando ser ela beneficiária da Justiça Gratuita.

Isenta a parte Requerida do pagamento das custas processuais.

Ainda, condeno as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, no importe de 50% dos valores a serem liquidados, em favor de cada patrono, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II, do CPC
” (Id. 160360082, fls. 08 e 09).

Inconformada, a servidora apelante interpôs o presente recurso de apelação o qual passo a apreciar.

Sem maiores delongas, no que tange à insurgência acerca da suposta decisão que indeferiu a justiça gratuita, verifica-se que tal fato não ocorreu no caso concreto, uma vez que a aludida benesse foi concedida no (Id. 149410213) e não fora revogada na sentença, ao revés, no capítulo do
decisum
que tratou da sucumbência recíproca, o juízo sentenciante novamente reforçou a concessão da benesse. Vejamos:

“
Em razão da sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, no importe de 50%,
observando ser ela beneficiária da Justiça Gratuita
”(Id. 149410241, fl.09) (destaquei).

Já no tocante ao pleito de pagamento de danos materiais,
entendo que prospera a irresignação
. Explico.

Os Danos Materiais constituem prejuízos ou perdas que atingem o patrimônio corpóreo de alguém, de maneira que, havendo a efetiva comprovação do prejuízo decorrente do ato ilícito praticado por outrem, ressai o dever de indenizar, nos termos do art. 927 e 402 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar
.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

In casu
, imperioso se atentar para o fato de que, ao não realizar o pagamento das férias em data oportuna, negando a se cumprir a obrigação legalmente imposta, de maneira voluntaria, o Município de União do Sul/MT ora apelado, comete ato ilícito, de modo a fazer surgir o dever de indenizar a apelante pelos necessários gastos com a contratação de patrono particular, uma vez que precisou recorrer ao Poder Judiciário para resguardar os seus direitos.

Desse modo, conforme a cláusula terceira do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, (Id. 149410216), há de ser ressarcido o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) adiantado pela servidora ao patrono.

Por outro lado, consigno que não merece acolhida a tese de pretensão de ressarcimento de 30% (trinta por cento) do valor que, conforme pactuado, será apurado ao final da ação, pois estes gastos ainda não foram realizados, logo, não há como indenizar recebimentos futuros.

Acerca da possibilidade da indenização decorrente de gastos com a contratação de advogados, já se posicionou esta Egrégia Corte:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO – EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ERRO JUDICIÁRIO – DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS DANOS MORAIS A PARTIR DO ARBITRAMENTO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado (lato sensu) responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porque, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração, mesmo que se trate de conduta omissiva pela inoperância estatal no cumprimento de um dever prestacional. Presente o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela parte e a negligência do Estado, consubstanciada na omissão em não dar baixa no mandado de prisão revogado há mais de ano, caracteriza-se o dever de reparação por dano moral, resultante do próprio fato da detenção indevida (dano in re ipsa)
e pelo dano material comprovado com a contratação de advogado.

O termo inicial dos juros moratórios, no caso de indenização por dano moral, deve incidir, assim como a correção monetária (STJ, Súmula 362), a partir da data do julgamento em que foi arbitrada a indenização.

A partir da vigência da Lei no 11.960/2009, devem-se observar os consectários legais previstos nessa alteração legislativa.
(N.U 0009922-59.2012.8.11.0003, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015) (destaquei).

Por outro lado, também apresentou a recorrente seu descontentamento no que se refere à condenação em sucumbência reciproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão
proporcionalmente distribuídas
entre eles as despesas
” (destaquei).

Na hipótese, a recorrente formulou dois pedidos na peça vestibular, a saber:
a)
pagamento do terço constitucional de férias e
b)
indenização por danos materiais decorrentes dos gastos para propositura da ação.

Nessa linha de raciocínio, como houve o reconhecimento em sede recursal, do direito ao ressarcimento pelos danos materiais sofridos com a contratação de patrono particular, há de ser reformada a sentença neste ponto, de maneira que o ônus da sucumbência deve ser suportado exclusivamente pelo Município de União do Sul/MT.

Portanto, reconhecido o direito à indenização por dano material no caso concreto, a reforma da sentença é medida de rigor.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso de apelação, para reconhecer o direito ao ressarcimento dos gastos realizados com a contratação do causídico, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), e ainda, em razão do parcial êxito recursal, afasto a sucumbência recíproca, determinando que o ônus da recaia, exclusivamente perante o Município de União do Sul/MT.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

Eminentes pares,

No caso, penso que, salvo o sempre devido respeito, não se apresenta juridicamente admissível deferir a pretensão de ressarcimento dos valores gastos a título de honorários advocatícios contratuais.

[...] Esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que os custos provenientes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constituem ilícito capaz de gerar dano material passível de indenização, tendo em vista estar inserido no exercício regular do contraditório e da ampla defesa. No mesmo sentido: AgRg no REsp 1229482/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 23/11/2012; REsp 1696910/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no REsp 1675581/SP, AgInt no AREsp 1315158/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2020).

Dessa forma,
divirjo do eminente relator,
Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, para votar no sentido de
negar provimento ao recurso.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1a VOGAL):

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

EM 11 DE ABRIL DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DES LUIZ CARLOS DA COSTA, VENCIDO O RELATOR. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO DE 01 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3a VOGAL- CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira:

[...]

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Barbara Bueno contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca da Vara Única de Claudia/MT que, nos autos da Ação de Cobrança de Verbas Trabalhistas c/c Indenização por Danos Materiais ajuizada em desfavor do Município de União do Sul/MT, julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na peça vestibular para determinar para condenar o Ente Federativo ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço), referente ao mês de julho dos anos de períodos 2016 até 2019 do primeiro contrato e 2016 a 2019 do segundo contrato.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em suma, que nada obstante “a respeitável decisão proferida pelo digno Magistrado, (...) carece de fundamentação, que justifique a negativa de justiça gratuita e a condenação em honorários de sucumbências gratuitos”.

Assevera que a sentença merece ser reformada no tocante ao pleito de indenização por dano material, já que o juízo a quo errou “ao desconsiderar a responsabilidade civil do apelado ao não realizar o pagamento das férias em data oportuna”.

Afiança ser “incontroverso nos autos a materialidade do dano, uma vez que o Apelado foi condenado ao pagamento de 15 dias de férias e do Terço de férias constitucional, devidos a Apelante, que só foi possível após a contratação de advogado e propositora da presente ação”, logo o argumento de que a parte autora contratou advogado particular por mera liberalidade não merece subsistir.

Argumenta que, no que tange à condenação dos honorários de sucumbência a sentença destoa “em completo descompasso com a legislação processual, visto que o juízo de piso condenou a parte vencedora ao pagamento de honorários de sucumbência em contradição ao art. 85 do Código de Processo Civil”, de maneira que deve ser afastada à condenação atribuída ao apelante a título de honorários advocatícios.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 149410242, fl.17).

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 149410243).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 154895198).

É o relatório.

[...]

O Exmo.

Relator,
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
, votou no sentido de
dar
parcial provimento
ao recurso interposto por
BARBARA BUENO
para, nas suas palavras:
reconhecer o direito ao ressarcimento dos gastos realizados com a contratação do causídico, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), e ainda, em razão do parcial êxito recursal, afasto a sucumbência recíproca, determinando que o ônus da recaia, exclusivamente perante o Município de União do Sul/MT.

Enfatizou na decisão que,
ao não realizar o pagamento das férias em data oportuna, negando a se cumprir a obrigação legalmente imposta, de maneira voluntaria, o Município de União do Sul/MT ora apelado, comete ato ilícito, de modo a fazer surgir o dever de indenizar a apelante pelos necessários gastos com a contratação de patrono particular, uma vez que precisou recorrer ao Poder Judiciário para resguardar os seus direitos,
trazendo um relevante julgado desta E. Corte proferido em 2015, sob a Relatoria do Des. Marcio Vidal, reconhecendo o dano material decorrente da contratação de advogado.

E, consequentemente,
como houve o reconhecimento em sede recursal, do direito ao ressarcimento pelos danos materiais sofridos com a contratação de patrono particular, há de ser reformada a sentença neste ponto, de maneira que o ônus da sucumbência deve ser suportado exclusivamente pelo Município de União do Sul/MT
.

Por sua vez, o Exmo.
Des. Luiz Carlos da Costa (2o vogal),
apresentou voto no sentido de
negar provimento
ao recurso interposto pela apelante por entender que
não se apresenta juridicamente admissível deferir a pretensão de ressarcimento dos valores gastos a título de honorários advocatícios contratuais
, nos moldes do entendimento consolidado pelo e. Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, divergiu do eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, para votar no sentido de negar provimento ao recurso.

A Exma. Sra.
Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

(1a vogal)

acompanhou
o voto do eminente Des. Luiz Carlos da Costa (2o Vogal), divergindo do e. Des. Relator.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, a Requerente, ora Apelante,
é servidora pública da Apelada da área da Educação, lotada em escola onde cumpre a carga horária de 60 (sessenta) horas de trabalho semanal, sendo regida pela Lei Municipal 419/2011 que prevê aos Profissionais de Educação Básica o direito ao gozo de férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, a qual deve ser acrescida do adicional do terço (1/3) constitucional, segundo alega a Apelante.

Entretanto, o Município Apelado se negou ao pagamento do 1/3 constitucional devido referente aos períodos aquisitivos dos anos de 2016 a 2019, considerando o direito ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, previstos em lei; os quais devem ser pagos em dobro, segundo alegou a Apelante.

Assim, a Apelante ajuizou a presente Ação de Cobrança de Terço de Férias pleiteando que seja reconhecido, nos termos da
Lei Municipal 419/2011,
o período de 45 dias de férias e, como consequência, o reconhecimento ao pagamento por igual período referente ao terço de férias previsto no artigo 7o da Constituição Federal c/c o artigo 77 da referida lei municipal.

E requereu, ainda, a condenação da parte Requerida, ora Apelada, ao pagamento da fração correspondente a 15 dias do terço constitucional; a condenação do referido terço constitucional devido em dobro nos termos da CLT, retroativo a 5 anos antes do ajuizamento da ação.

Por fim, requereu a condenação da Requerida ao pagamento de danos materiais, face as despesas necessárias para a propositura da presente demanda, quais sejam: honorários advocatícios firmados com o patrono da causa, os quais foram fixados em 30% (trinta por cento), além das despesas de deslocamento da sede do município de União do Sul até a sede da Comarca no município de Claudia e alimentação.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para
condenar o Município de União do Sul/MT ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço), referente ao mês de julho dos anos de períodos 2016, 2017, 2018 e 2019 do primeiro contrato e 2016, 2017, 2018 e 2019 do segundo contrato, sobre o período de efetivo gozo de férias, qual seja 45 (quarenta e cinco) dias, conforme preconiza os arts. 77, inciso I, e 78, §2o, ambos da Lei n.o 419/11, com os seguintes parâmetros: a)
juros de mora
devem incidir a partir da citação válida, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos ditames da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009; b)
correção monetária
, a partir do vencimento de cada prestação, devendo ser observado o novo regramento do STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870947/SE, no qual fixou o IPCA-E como índice de atualização monetária à Fazenda Pública.

Quanto aos danos materiais pretendidos, o MM. Juízo da
Vara única da Comarca de Claúdia
julgou-os incabíveis,
vez que a contratação se deu por liberalidade da parte autora com o seu patrono, a qual não há participação da parte requerida, sendo o serviço contratado remunerado por quem a contratou
.

E, em razão da sucumbência recíproca a r. sentença recorrida condenou
a parte autora ao pagamento das custas processuais, no importe de 50%, observando ser ela beneficiária da Justiça Gratuita
.

Contra essa sentença insurge a Apelante pugnando pela sua reforma parcial para, conceder a gratuidade da justiça à Apelante, livrando-a do pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência e reconhecer o dano material pleiteado, condenado o município Apelado ao pagamento
dos custos processuais e honorários de sucumbência
, bem como isentando a Apelante ao pagamento de honorários de sucumbência

Conforme relatado anteriormente, o eminente Relator deu parcial provimento ao recurso
para, nas suas palavras
reconhecer o direito ao ressarcimento dos gastos realizados com a contratação do causídico, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
e ainda, em razão do parcial provimento do recurso, afastar
a sucumbência recíproca, determinando que o ônus da recaia, exclusivamente perante o Município de União do Sul/MT.

No entanto, peço vênia ao eminente Relator para divergir desse entendimento, uma vez que
a r. sentença combatida foi feliz na sua fundamentação ao consignar que
a contratação
[de advogado particular]
se deu por liberalidade da parte autora com o seu patrono, a qual não há participação da parte requerida, sendo o serviço contratado remunerado por quem a contratou
, o que decidiu baseando-se, inclusive, em julgado do e. STJ e deste Tribunal, os quais entendo por bem reproduzir porque retratam posicionamento não superado, seja pela c. Corte Superior ou por este e. Tribunal. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.

1. Ação de indenização por danos materiais.

2."
A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça
". Precedente da Corte Especial.

3. A ausência de decisão acerca dos temas invocados pelo recorrente em suas razões recursais, impede o conhecimento do recurso especial.

4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1926808 SP 2021/0197891-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021) (Destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 932, IV, DO CPC/2015 – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCONFORMISMO COM A AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – DANO MATERIAL DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO – RESSARCIMENTO INDEVIDO - SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Para ser caracterizado o dano moral, na forma da Súmula no 227 do STJ, é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o que não se verifica no caso.

2.
A contratação de advogado se deu por liberalidade da parte agravante e os honorários decorrem de contrato estritamente particular entre o contratante e seu procurador, do qual não há nenhuma participação da outra parte, razão pela qual, por óbvio, não constituem dano patrimonial indenizável, pois a remuneração pelo serviço prestado compete a quem o contratou.

(TJ-MT - AGR: 00452297320188110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/9/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/9/2018) (Destaquei)

Nesse sentido, há ainda outros julgados de outros Tribunais, dos quais destaco um julgado recente do e. TJMS na Apelação Cível n.o 08360083720178120001, cuja ementa segue transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA SEM PODERES DE NEGOCIAÇÃO SOBRE O IMÓVEL – ADJUDICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEFICÁCIA PERANTE O LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO – PAGAMENTO DE IPTU – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO – DESPESA QUE DEVE SER ARCADA PELA PARTE QUE CONTRATOU – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A prova dos autos não deixa dúvidas de que a apelante, quanto teria firmado contrato de compromisso de compra e venda, a empresa administradora não mais possuía poderes para representar o legítimo proprietário do imóvel, de modo que não possui direito a adjudicação. Não possui a parte direito ao ressarcimento dos danos materiais não comprovados, como é o caso de gastos com IPTU.

As despesas com a contratação de advogado para a defesa judicial não caracteriza danos passíveis de indenização, devendo ser suportada pela parte que contratou.

Recurso conhecido e improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os (as) magistrados (as) do (a) 4a Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

(TJ-MS - AC: 08360083720178120001 MS 0836008-37.2017.8.12.0001, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 22/2/2021, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/2/2021) (Destaquei)

Posicionamento ao qual me filio e que recente e oportunamente manifestei, inclusive em julgamento dessa e. Câmara, conforme se vê na Apelação Cível n.o 1000002-60.2020.8.11.0101, julgada em sessão continuada do dia 25-4-2023, cuja ementa segue transcrita:

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL — PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS — NÃO ADMISSIBILIDADE.

As despesas decorrentes da contratação de advogado para propor demanda judicial, não constituem dano material passível de indenização.

Recurso não provido.

(TJ-MT – RAC n.o 1000002-60.2020.8.11.0101, Relator: Des. Maria Roberto Kono, Data de Julgamento: 18/9/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/9/2018) (Destaquei)

É cediço que, a apreciação do pedido de condenação ao ressarcimento dos valores gastos com a contratação de advogado esbarra no fato de que a parte contra quem se pretender imputar o pagamento dessa obrigação não compôs a relação contratual.

Nesse passo, se
a relação contratual foi composta pela Apelante e seus advogados e dela não participou o Apelado, e se o contrato foi pactuado exclusivamente em face dos interesses da Apelante e seus advogados, não há que se impor o pagamento dessa obrigação à parte Apelada, muito menos o ressarcimento desse valor a título de dano material.

Ademais, não é forçoso lembrar que a condenação ao pagamento de danos, seja ele material ou moral, pressupõe a existência de um ilícito indenizável, o que não se configura nos autos.

Assim, não resta dúvida que a r. sentença foi proferida em consonância com o entendimento consolidado neste e. Tribunal e no e. Superior Tribunal de Justiça, no tocante ao indeferimento do pedido de condenação ao ressarcimento das despesas decorrentes da contratação de advogado, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Com essas considerações, pedindo vênia ao eminente relator,
Des.

Mário Roberto Kono de Oliveira
,

para acompanhar o 2o vogal,
Des. Luiz Carlos da Costa
, para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

É como voto.

V O T O

EXMO SR DES MARCIO VIDAL (4o VOGAL - CONVOCADO)

Egrégia Câmara,

Peço vênia ao voto da relatora, mas, acompanho a divergência nos termos do voto do Des. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o Vogal).

sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023